Tribunal: STF
Processo: HC 269979
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito absolutório. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sebastião Silvio Batista da Silva Neto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.061.583/SP (evento 10).

O paciente foi condenado à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no  art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06 (evento 2).

No presente writ, a Defesa alega a insuficiência probatória para lastrear a condenação do paciente.  Aponta a ilicitude das provas obtidas ante a violação de domicílio pelos policiais sem fundadas razões, bem como a ilicitude das provas dela derivadas. Argumenta que “o depoimento prestado pelos policiais não pode ser considerado hábil a sustentar uma condenação, mormente quando não corroborados pelo réu e com as testemunhas de defesa”. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada com a consequente absolvição do paciente. 

É o relatório. Decido.

O ato apontado coator restou assim ementado (evento 10):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. QUESTÕES JÁ APRECIADAS EM JULGADOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à inadmissibilidade da impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para impugnar condenação transitada em julgado, como ocorre neste caso. 
2. As questões deduzidas na petição inicial do habeas corpus são idênticas às já decididas por esta Corte Superior em julgamentos anteriores, que reconheceram a legalidade da condenação do agravante. 
3. Agravo regimental improvido.”

O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de  revisão criminal (evento 10, fl. 2):

“(...).
De início, deve ser registrado que a jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, como ocorre neste caso, em que se impugna condenação transitada em julgado. 
Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, como por exemplo, AgRg no HC n. 561.185/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 16/3/2020; AgRg no HC n. 459.677/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/3/2020; HC n. 193.451, Relator p/ o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/4/2021; e RHC n. 186.497 AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2020.

Desse modo, assinalo que o ato indigitado como coator  não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 10, fl. 3):

“No mais, como exposto na decisão agravada, também se erige como óbice ao conhecimento do habeas corpus a circunstância de as questões deduzidas na petição inicial serem exatamente as mesmas já decididas por esta Corte Superior no julgamento do HC n. 998.178/SP e do HC n. 951.605/SP. 
A propósito do disposto no art. 647-A do Código de Processo Penal, as decisões proferidas nos julgados citados no parágrafo anterior já reconheceram a legalidade da condenação do agravante, de maneira que não existe fundamento para a concessão da ordem de ofício.”

Ressalto que o ato apontado como coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023;  “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

Ademais, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente